Tribunal: TJSP
Processo: 1007770-42.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação de ambas as partes. Veículo segurado que foi roubado. Autor que, sob orientação da seguradora, apresentou documentação pertinente para a transferência do bem, juntamente com a chave reserva. Bem localizado após a entrega da chave e da documentação, com avarias, mas antes do

Ementa:

SEGURO FACULTATIVO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação de ambas as partes. Veículo segurado que foi roubado. Autor que, sob orientação da seguradora, apresentou documentação pertinente para a transferência do bem, juntamente com a chave reserva. Bem localizado após a entrega da chave e da documentação, com avarias, mas antes do pagamento da indenização. Indenização securitária que é devida. O ato de entrega de chave reserva e da documentação do veículo, com reconhecimento de firma em cartório, a possibilitar a comunicação ao DETRAN quanto à transferência da propriedade, e sob a orientação da própria seguradora, configura hipótese de tradição simbólica, transferindo a propriedade do veículo. O pagamento da indenização securitária é consequência do vínculo obrigacional, mas não detém eficácia translativa, própria da tradição. Precedentes. Consumidor que optou por não ficar mais com o bem, sendo irrelevante sua motivação. Danos morais. Inocorrência. O mero inadimplemento não autoriza a condenação em danos morais. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007770-42.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado HDI
SEGUROS S.A., é apelado/apelante CARLOS EDUARDO ORMUNDO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
APELANTES:
HDI SEGUROS S/A E CARLOS EDUARDO ORMUNDO PEREIRA
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 13.200
SEGURO
FACULTATIVO
VEICULAR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA C.C. DANOS MORAIS. Sentença de
parcial procedência. Recurso de apelação de ambas as partes.
Veículo segurado que foi roubado. Autor que, sob orientação
da seguradora, apresentou documentação pertinente para a
transferência do bem, juntamente com a chave reserva. Bem
localizado após a entrega da chave e da documentação, com
avarias, mas antes do pagamento da indenização. Indenização
securitária que é devida. O ato de entrega de chave reserva e da
documentação do veículo, com reconhecimento de firma em
cartório, a possibilitar a comunicação ao DETRAN quanto à
transferência da propriedade, e sob a orientação da própria
seguradora,
configura
hipótese
de
tradição
simbólica,
transferindo a propriedade do veículo. O pagamento da
indenização
securitária
é
consequência
do
vínculo
obrigacional, mas não detém eficácia translativa, própria da
tradição. Precedentes. Consumidor que optou por não ficar
mais com o bem, sendo irrelevante sua motivação. Danos
morais. Inocorrência. O mero inadimplemento não autoriza a
condenação em danos morais. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
3
Cuida-se de ação de indenização securitária e danos morais,
envolvendo seguro de veículo, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes pela sentença de fls. 234/239, complementada pela de fls. 251,
condenando a ré a pagar indenização do referido veículo, atualizada pela tabela do
TJSP, com juros de mora de 1% desde a citação, observados os limites estabelecidos
na apólice se seguro, devendo o requerente entregar o veículo totalmente livre de
restrições e débitos, isto é, as multas de trânsito, taxas referentes a licenciamento ,
DUT - Documento Único de Transferência, com firma reconhecida, juntamente com a
chave reserva, arcando cada parte com metade das custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da indenização, pela ré, e sobre os danos morais,
pelo autor.
Apela a seguradora ré (fls. 253/261), sustentando que o
veículo foi localizado dentro do prazo de regulação do sinistro, conforme constou da
própria narrativa inicial. Explica que a negativa de pagamento deveu-se ao fato de que
não houve perda total do veículo, mas avarias que foram consertadas. Observa que o
veículo foi localizado em 02/01/2019 e o veículo reserva foi disponibilizado de
25/05/2019 a 09/08/2019, quando da conclusão dos reparos. Insiste que não praticou
ato ilícito algum. Pugna pela reforma da sentença.
Apela também o autor (fls. 266/271) entendendo que faz jus à
indenização por danos morais, uma vez que comunicou o sinistro em dezembro de
2018 e o veículo reserva lhe foi fornecido apenas em maio de 2019, o que lhe causou
abalo psicológico. Requer a reforma parcial da sentença.
Contrarrazões a fls. 275/281 e 283/288.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e isento de preparo o
do autor.
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
4
(art. 1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Consta da inicial que o autor renovou o seguro veicular
facultativo com a ré em 25/09/2018 e que em 07/12/2018 o veículo foi roubado. Narra
que comunicou o fato à autoridade policial e, em seguida, à seguradora, iniciando o
procedimento indenizatório, encaminhando a cópia do boletim de ocorrência à ré em
11/12/2018, e a chave reserva posteriormente. Ocorre que, em 02/01/2019, o veículo
foi localizado, e houve tentativa de entrega diretamente ao autor por diversas vezes, o
que restou impossibilitado diante da ausência de documentos e chaves. Afirma que o
veículo foi encaminhado para concessionária a fim de realizar reparos, mas o carro
reserva lhe foi entregue apenas em 21/05/2019, o qual deveria ser devolvido em
18/06/2019, sem que fosse paga a indenização respectiva. Entende fazer jus à
indenização integral, tendo em vista a transferência do bem à seguradora, além dos
danos morais.
Citada, a seguradora se defendeu (fls. 108/118) impugnando a
justiça gratuita concedida ao autor e arguindo, preliminarmente, falta de interesse de
agir, pois o veículo foi localizado e devolvido ao autor após a realização dos reparos.
Insistiu que o veículo foi localizado no prazo de regulação do sinistro, impossibilitando
o pagamento da indenização por perda total. Refuta a aplicação das normas
consumeristas e, subsidiariamente, roga pela entrega da documentação e liquidação
do sinistro.
Réplica a fls. 227/233.
Sentença prolatada conforme relatado.
Nenhum dos recursos merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
5
No caso dos autos, é incontroverso que o veículo foi roubado
em 07/12/2018, tendo o autor comunicado à seguradora, encaminhando os
documentos de transferência (fls. 70/75), juntamente com a chave reserva, conforme
sua orientação (fls. 64/65), o veículo foi recuperado pela polícia em 02/01/2019, e a
seguradora converteu em perda parcial o sinistro, recusando-se a indenizar o autor.
Além disso, também é incontroverso os danos apresentados pelo veículo, que o
mantiveram em concessionária até, ao menos, o ajuizamento da demanda, o que
ensejou no pedido indenizatório.
De fato, a despeito da insistência da seguradora apelante, é
certo que o veículo, embora localizado antes da finalização do procedimento
indenizatório (02/01/2019), somente foi devolvido ao autor em 09/08/2019 (fls. 133),
portanto, após o ajuizamento da presente demanda e quando, inclusive, já
encaminhados os documentos e a chave reserva pelo autor.
Segundo o art. 1.267 do CC/2002, a propriedade das coisas
não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição:
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios
jurídicos antes da tradição.
Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente
continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao
adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder
de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por
ocasião do negócio jurídico.
Trata-se da chamada tradição real, que se perfaz com a
entrega material da coisa.
O parágrafo único, por sua vez, prevê a tradição ficta ou
contratual, trazendo três hipóteses de exceção à regra geral contida no “caput”: o
constituto possessório, a tradição de mão longa e a tradição de mão curta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
6
No constituto possessório o transmitente continua a possuir a
coisa, ocorrendo a aquisição e perda da posse sem a transferência material da coisa,
de modo que o alienante, ainda que mantenha a coisa consigo, na qualidade de
detentor, transfere, por contrato, a posse para o adquirente. Este, por sua vez, se
torna possuidor, e aquele detentor. Não se presume o constituto possessório,
demandando cláusula contratual nesse sentido, não se confundindo, ademais, com a
cláusula constituti, a qual presume o desdobramento da posse.
Na tradição de mão longa, por sua vez, aliena-se um bem que
está na posse transitória de terceira pessoa, como, por exemplo, o locatário ou o
comodatário, e o adquirente torna-se, assim, possuidor indireto, já que não é possível
a entrega material da coisa por encontrar-se com terceiro.
A tradição de mão curta, a seu turno, se dá na hipótese em
que o adquirente já está na posse do bem quando da conclusão do negócio, como
quando o locatário exerce o direito de preferência sobre o bem. A entrega material
antecede a intenção de transmissão, ocorrendo, assim, a transmudação da posse.
Por fim, quanto à tradição simbólica, como ensina a doutrina
de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes (in
Código Civil Interpretado conforme a Constituição, Volume III, Rio de Janeiro,
Renovar, 2011 pág. 564), “diz-se simbólica a tradição quando o alienante entrega uma
coisa representativa daquela cuja posse se pretende transferir (...) como as chaves do
armazém onde se encontra a mercadoria, que equivale à transferência ao adquirente
do poder de fato sobre a coisa alienada.”.
Nesse mesmo sentido as lições de Cristiano Chaves de Farias
e Nelson Rosenvald, (in Curso de Direito Civil, Volume 5, São Paulo, Atlas, 2015):
“b) tradição simbólica
traduz-se no ato representativo de
transferência, em que a entrega não é real, substituindo-se por coisa
equivalente. Podemos citar a comum entrega das chaves do veículo;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
7
A hipótese dos autos não se trata de tradição real e nem de
tradição ficta. Quanto a esta última, o transmitente, à época da entrega da
documentação, sequer exercia sua posse sobre o bem, ante a subtração, a inadmitir o
constituto possessório e a tradição de mão curta, e não há tradição de mão longa, já
que a seguradora também não exercia a posse indireta do bem após a entrega da
documentação. Contudo, o ato de entrega da documentação, com
reconhecimento de firma, a possibilitar a sua comunicação ao DETRAN, e sob a
orientação da própria seguradora, configura hipótese de tradição simbólica. O
pagamento da indenização securitária, assim, se configura como consequência do
vínculo obrigacional, mas não detém eficácia translativa, própria da tradição.
O sinistro e o pagamento da indenização, portanto, não têm o
condão de transmitir a propriedade, pois não gozam de eficácia translativa, ocorrendo
esta com a tradição, que no caso é simbólica, ou seja, se dá a partir da entrega e
recepção da documentação pela seguradora, a partir de suas próprias instruções ao
segurado, e não após o pagamento da indenização.
Indiferente, portanto, que esteja a seguradora dentro prazo
para pagamento da indenização securitária, pois o recebimento da documentação
transfere o domínio da coisa pela tradição simbólica.
Saliente-se ainda que, embora não se ignore que o veículo foi
localizado dentro do prazo de 30 dias da comunicação do sinistro, não comprovou a
seguradora a previsão contratual, até porque, frise-se, o art. 22, §1o, da Circular no
241, de 09/01/2004, da Susep, prevê a possibilidade de ajuste em prazo menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
8
De qualquer forma, o fato de o veículo ter sido localizado,
suspendendo-se, assim o pagamento da indenização, não impede a rediscussão, em
juízo, ou mesmo extrajudicialmente, do direito quanto ao pagamento da indenização,
mormente porque, no caso concreto, o veículo somente ficou disponível para entrega
ao segurado oito meses depois de localizado e nove meses depois da comunicação
do sinistro à seguradora. De todo modo, uma vez recebida a documentação e as
chaves, configurada está a tradição, a justificar a pretensão indenizatória.
Nesse sentido a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:
Apelações cíveis. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança
indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos morais.
Resultado, na origem, de parcial procedência. Ocorrência de roubo.
Regulação do sinistro inicializada, com envio, pelo segurado, da
documentação solicitada, inclusive DUT e termo de quitação,
ambos assinados e com reconhecimento de firma. Recusa de
cobertura fundada em localização do bem, o que não faz,
deveras, eximir a seguradora da cobertura securitária. Fato
extintivo do direito não demonstrado (art. 373, II, CPC).
Indenizatória securitária devida. Prejuízo extrapatrimonial não
evidenciado - reparatória desabrigada. Evento desencadeador de
singelo aborrecimento. Sentença preservada. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000971-16.2017.8.26.0634; Relator (a):
Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tremembé - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de
Registro: 07/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
9
PRELIMINAR
DE
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
Inocorrência
O recurso
demonstrou os motivos de suposto desacerto da sentença, indicando,
ao longo da narrativa argumentativa, os errores in judicando

Observância do princípio da dialeticidade dos recursos Preliminar
rejeitada. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Inocorrência Preenchimento do binômio necessidade-adequação
Teoria da Asserção - Preliminar rejeitada. APELAÇÃO CONTRATO
DE SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO Negativa de pagamento
de indenização securitária em vista da localização do bem roubado
Pretensão autoral voltada a condenação da seguradora ao
pagamento de indenização a título de danos materiais - Sentença de
improcedência
Controvérsia que deve ser analisada à luz dos
efeitos da transmissão de propriedade de bom móvel
Tradição
simbólica do automóvel que se operou com o registro do
Documento único de Transferência junto ao Detran e com a
entrega das chaves Assim, ao tempo da localização do bem a
seguradora já era proprietária da automóvel, exsurgindo para o
segurado o direito de liquidação do sinistro - Recusa de cobertura que
abusiva - Sentença reformada para a condenação da ré ao
pagamento de danos materiais Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1097872-96.2017.8.26.0100; Relator (a):
Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2019; Data
de Registro: 07/01/2019)
SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
FURTO DO VEÍCULO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA
REGULAÇÃO DO SINISTRO - LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO SEM
A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SINISTRO INDENIZAÇÃO
DEVIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1008072-04.2015.8.26.0011; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017;
Data de Registro: 19/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
10
Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança. Roubo do bem
segurado. Localização do veículo após a entrega dos
documentos necessários à liquidação do sinistro, porém, antes
do
pagamento
da
indenização
securitária.
Negativa
da
seguradora ao pagamento da indenização. Nulidade do processo e
cerceamento de defesa. Inocorrência. O julgamento antecipado da
lide não importa em cerceamento de defesa se a prova produzida
mostra-se suficiente para o deslinde do feito e não se identifica a
necessidade da produção da prova pretendida. Ausente cerceamento
de defesa, não houve prejuízo à parte e não se decreta nulidade sem
que haja prejuízo. Comunicado o roubo do veículo segurado e
entregue a documentação exigida para o pagamento da
indenização securitária, inclusive o DUT devidamente assinado e
com firma reconhecida, obriga-se a seguradora a pagar referida
indenização, ainda que o bem seja posteriormente localizado,
pois a transferência da propriedade de bens móveis se
aperfeiçoa com a tradição, ato que, diante das peculiaridades da
espécie, consumou-se com a entrega do DUT. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0006894-96.2010.8.26.0533; Relator (a):
Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/03/2015; Data de Registro: 11/03/2015)
Descabe, contudo, condenar-se a ré em danos morais, pois o
mero inadimplemento contratual não configura, por si só, lesão à dignidade humana e
nem aos direitos da personalidade.
Dessa forma, a sentença prolatada deve ser integralmente
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, em atendimento ao disposto no artigo 85, §
11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios a ambas as partes para 11%,
conforme base de cálculo estabelecida na sentença e ressalvada a gratuidade
concedida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-42.2019.8.26.0008 -Voto no 13.200
11
ALFREDO ATTIÉ
Relator